Tribunal: TJSP
Processo: 0031469-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001004247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0031469-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
impetrante/paciente WESLEY ROBERTO DAS VIRGENS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0031469-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba
2/3
Habeas Corpus Criminal no 0031469-69.2020.8.26.0000
Habeas Corpus no 0031469-69.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Wesley Roberto das Virgens
Impetrado: Juiz de Direito do DEECRIM da UR2 da Comarca de Araçatuba -
SP
Voto no 14.896
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de
progressão ao regime intermediário - Pedido deferido durante
o trâmite do 'writ' - Ordem prejudicada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Wesley Roberto
das Virgens, em seu favor, apontando como autoridade coatora o Juiz de
Direito DEECRIM da UR2 da Comarca de Araçatuba - SP, alegando, em
síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal, em razão de se encontrar em
regime prisional fechado se considerado que já preencheu os requisitos exigidos
para obtenção dos benefícios da execução.
Explica que atualmente cumpre pena em regime fechado, na
Penitenciária "Osíris Souza e Silva", em Getulina/SP.
Esclarece que já alcançou o lapso temporal exigido para ser
beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, bem como também já
cumpriu o requisito subjetivo, pois possui bom comportamento carcerário.
Pede, em razão disso, a concessão da ordem para que lhe
sejam concedidos os direitos e benefícios previstos na Lei de Execução Penal.
Sem pedido de liminar (fls. 08/09), foram prestadas as
informações (fls. 13/16).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se por julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0031469-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba
3/3
prejudicada a impetração (fls. 18/19).
É o relatório.
Deixo de analisar o mérito do presente writ pela perda
superveniente de seu objeto.
O objeto do presente habeas corpus é a concessão da ordem
a fim de que o impetrante/paciente seja beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto, em razão de já ter preenchido os requisitos objetivo e subjetivo
exigidos por lei.
Sucede, no entanto, que, conforme as informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora, por decisão datada de 14/10/2020, foi
deferido ao impetrante/paciente o regime semiaberto, bem como o benefício do
livramento condicional, que se iniciou em 20/11/2020 (fls. 13vo e 15).
Assim, com o deferimento do benefício pretendido, como se viu
acima, verifica-se que o presente writ perdeu seu objeto.
Posto isso, julga-se prejudicado o pedido nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator